Tribunal: TJPA
Processo: 0012760-76.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012760-76.2018.8.14.0133

APELANTE: DOUGLAS COSTA SOUSA, RAFAEL DA SILVA ADERALDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0012760-76.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTES: DOUGLAS COSTA SOUSA E RAFAEL DA SILVA ADERALDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO CASEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por DOUGLAS COSTA SOUSA e RAFAEL DA SILVA ADERALDO contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou a 02 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de fabricação caseira (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Os apelantes foram presos em flagrante em 14/12/2018 por uma guarnição da Polícia Militar, que encontrou uma arma de fogo desmuniciada em sua posse.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente, que extinguiria a punibilidade dos apelantes; (ii) determinar se os recursos de apelação podem ser conhecidos diante da prescrição.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente se implementa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, considerando a pena de 02 anos de reclusão aplicada aos apelantes e o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP).

4.

O termo inicial do prazo prescricional se dá a partir da publicação da sentença condenatória, em 22/05/2019, e já transcorreram mais de 04 anos sem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

5.

Extingue-se a punibilidade dos apelantes pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP, razão pela qual não se conhece dos recursos de apelação, conforme art. 61 do CPP, c/c art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Punibilidade extinta. Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, extingue a punibilidade.

2.

Não se conhece dos recursos de apelação quando há prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 61; CPC, art. 932, III; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER
dos recursos de apelação
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0012760-76.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTES: DOUGLAS COSTA SOUSA E RAFAEL DA SILVA ADERALDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interposta por
DOUGLAS COSTA SOUSA
e
RAFAEL DA SILVA ADERALDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos art. 14, da Lei nº 10.826/2003, as penas de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direito: a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV e VI do CP), consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na denúncia (Id. 9075308), que em 14/12/2018, por volta das 19h, uma guarnição da Polícia Militar em ronda se deparou com os apelantes e, após abordagem, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de fabricação caseira.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 14, da L. nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9076274), contra a qual as defesas recorreram, tendo o recorrente DOUGLAS COSTA SOUSA pleiteado a fixação da pena base no mínimo legal e subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastando a vigência da Súmula nº231 STJ, fixando o apenamento aquém do mínimo legal.

(Ids. 9076276 e 9076277); a defesa do apelante RAFAEL DA SILVA ADERALDO, apresentou razões recursais, pugnando pela absolvição, com finca no princípio in dubio pro reo, alegando ausência de provas de autoria e materialidade, bem como arguiu a atipicidade da conduta por porte de arma, a qual se encontrava desmuniciada, restando ausente a potencialidade lesiva e por se tratar de crime abstrato não causou lesividade a bem jurídico legalmente protegido (9076282 e 9076291).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos (Ids. 9076291 e 9076292).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

dos mesmos (Id. 16878534)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes às

penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 22/05/2019 (id 9076274), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de

DOUGLAS COSTA SOUSA
e
RAFAEL DA SILVA ADERALDO

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço dos recursos de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA __ de __ de 2024

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/11/2024